Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PESSOA TRANSGÊNERO. CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA NA VIABILIZAÇÃO DO CUSTEIO. DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por mulher transgênero em face de operadora de plano de saúde, com pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia de redesignação sexual, previamente autorizada. A autora alegou que, apesar da autorização inicial, houve omissão da ré em viabilizar o pagamento dos procedimentos nos moldes exigidos pelo corpo médico, o que inviabilizou a realização da cirurgia, agravando seu quadro psicológico. Requereu a confirmação da tutela, a condenação por danos morais e o pagamento das despesas do procedimento, além de benefícios da justiça gratuita. A sentença julgou procedentes os pedidos, com condenação por danos morais em R$ 5.000,00 e deferimento da gratuidade de justiça. Apelação da autora pleiteando o restabelecimento da multa afastada em sentença, a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais. Apelação da ré alegando ausência de pretensão resistida e inexistência de ilícito.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é cabível o restabelecimento da multa por descumprimento da tutela provisória de urgência; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iii) estabelecer se houve resistência por parte do plano de saúde para configurar interesse processual da autora.
III. Razões de decidir
3. A decisão que concedeu a tutela de urgência foi clara ao determinar que a ré deveria autorizar e custear todos os procedimentos cirúrgicos, incluindo honorários médicos, no prazo de 30 dias, sob pena de multa, sendo desnecessário detalhamento adicional quanto à forma de pagamento.
4. A conduta da ré, ao não efetivar os pagamentos previamente acordados com os profissionais indicados, inviabilizou a realização da cirurgia e configurou descumprimento da tutela, justificando o restabelecimento da multa fixada.
5. A recusa da ré em viabilizar efetivamente a cirurgia causou agravamento do quadro psicológico da autora, inclusive com internação psiquiátrica, o que justifica a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, considerando a gravidade do sofrimento e o poder econômico da ré.
6. O percentual de honorários sucumbenciais fixado em 10% do valor da condenação foi adequado à complexidade e ao tempo de tramitação da causa, não havendo motivo para majoração.
7. A alegação de ausência de interesse processual não se sustenta, pois, embora a autorização tenha sido formalmente emitida, a ausência de efetiva viabilização do pagamento dos procedimentos inviabilizou a realização da cirurgia, configurando pretensão resistida.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse processual suscitada em contrarrazões e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1.010, II.